Tribunal: TJSP
Processo: 0000533-78.1999.8.26.0491
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000533-78.1999.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante
BENEDITO MIGUEL BATISTA MERCADANTE, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso,
para absolver Benedito Miguel Batista Mercadante, nos termos do art. 386, VII do
CPP, determinando-se, se o caso, a expedição de alvará de soltura. Oficie-se. v.u.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000533-78.1999.8.26.0491
2
Voto no 46.193
Apelação Criminal no 0000533-78.1999.8.26.0491
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de RANCHARIA - 1a Vara
Apelante:
BENEDITO MIGUEL BATISTA MERCADANTE
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
O réu foi denunciado pela prática de tráfico
de drogas (artigo 12, caput, da Lei 6368/76), em razão de fato
ocorrido no dia 28 de setembro de 1999, por volta de 15h30, na Rua
Eliaziano Roberto da Silva, no 345, Comarca de Rancharia, quando
policiais civis, cumprindo mandado de busca e apreensão,
ingressaram na residência do acusado e em revista localizararam,
debaixo do banco da motocicleta CG-125, placas CIK-0048, de sua
propriedade, 35 gramas de cocaína, na forma de crack. Em
continuidade às diligências, em nova busca realizada no quintal,
encontraram 500 gramas de cocaína, em pó, acondicionadas em 51
papelotes, em um saco plástico, no interior de um pneu. O réu não
foi localizado e o processo suspenso em 15 de maio de 2000 (fl. 48).
Localizado posteriormente, em 26 de abril de 2016, em Campo
Grande/MS, o mandado de prisão foi cumprido (fls. 278-279). Após
regular instrução, foi condenado a 4 anos de reclusão, no regime
inicial fechado, e 66 dias-multa, no piso, concedido o apelo em
liberdade (fls. 558-566).
Apelo
do
réu
buscando
a
absolvição,
alegando que a autoria “é totalmente incerta”, pois a maior
quantidade de droga foi localizada no fundo do quintal da casa de seu
irmão e poderia perfeitamente pertencer a terceiros. Sustenta,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000533-78.1999.8.26.0491
3
ademais, nenhuma droga foi encontrada em seu poder e não foi
flagrado comercializando entorpecentes, a droga encontrada em sua
moto poderia ter sido colocada ali por qualquer pessoa, salientando
sequer estivesse presente no momento da apreensão (fls. 590-594).
Contrarrazões às fls. 596-597.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
pelo provimento do recurso (fls. 602-605).
É o relatório.
No dia 30 de setembro de 1999, o acusado
compareceu espontaneamente à delegacia. Afirmou morasse com o
irmão e admitiu a propriedade da motocicleta CG-125, placas
CIK-0048, nada sabendo sobre a proveniência das drogas, que,
segundo a polícia, foram localizadas na moto e no galinheiro. No dia
dos fatos estava em Campo Grande-MS, local onde tem residência
fixa (fls. 21-22).
Em juízo, o recorrente reafirmou a negativa, o
desconhecimento das drogas encontradas, bem como que a
residência pertencesse ao irmão, acrescentando não soubesse
apontar o proprietário do entorpecente apreendido (mídia).
No inquérito, o investigador de polícia, Edson
Roberto Godeny, relatou já estivessem investigando o envolvimento
do réu, de apelido “Bê”, com o tráfico de drogas. Assim, cumprindo
mandado judicial, em companhia do escrivão Claudio, do delegado
Arlindo e o guarda municipal Enivaldo, se dirigiram à residência onde
o réu estaria morando. No local, acompanhados da testemunha Vera
Lucia, localizaram uma porção de crack envolto por um plástico

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000533-78.1999.8.26.0491
4
branco, debaixo do banco da motocicleta. Depois, em novas
diligências, encontrou no quintal da residência, um sacola dentro de
um pneu, no galinheiro, com cocaína (fls. 29-30).
Nesse sentido o depoimento do escrivão de
polícia, Claudio Vieira (fl. 34).
Em
suas
declarações,
Fabio
Batista
Mercadante afirmou fosse subrinho do réu e no dia dos fatos policiais
civis estiveram em sua casa e mostraram uma sacola localizada
dentro de um pneu. Disse que o acusado viajou para Campo Grande
e retornou no domingo e com certeza pertencesse a ele a mercadoria
encontrada (fl. 16).
Vera Lucia, por sua vez, declarou fosse
cunhada do acusado, estava na residência quando policiais chegaram
e localizaram na motocicleta dele um invólucro branco envolvido por
fita
transparente
e
disseram
fosse
droga,
desconhecendo o
envolvimento do acusado com entorpecentes. Depois de meia hora os
policiais retornaram e prosseguiram com as buscas, localizando
cocaína no galinheiro (fls. 15 e 33).

Por sua vez, o irmão do acusado, Roberto
Batista, relatou ouvia-se na rua comentário de seu envolvimento com
drogas, mas nunca viu nada. O irmão mudou para Campo Grande e
quando retornava a Rancharia pernoitava em sua casa, as vezes só,
as vezes com a esposa (fl. 32).
A apreensão da droga foi comprovada pelo
boletim de ocorrência (fl. 8), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 9) e
confirmada no exame químico toxicológico (fls. 36-37).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000533-78.1999.8.26.0491
5
Assim, restou induvidoso o encontro do
entorpecente. Contudo, não foram produzidas outras provas, à luz do
contraditório, evidenciando o vínculo do acusado com as drogas
apreendidas, bem como o exercício do tráfico, tal como imputado na
denúncia.
Em juízo, ouvido por carta precatória, o
escrivão de polícia, Claudio Vieira, disse se recordar “vagamente” dos
fatos. Confirmou que em uma das diligências visando o combate ao
tráfico de drogas, conseguiu encontrar crack embaixo do banco da
motocicleta. O investigador foi quem encontrou a cocaína, não se
recordando a quantidade e a forma como estava embalada, apenas
que fosse quantidade maior que o crack. O réu era conhecido como
traficante de drogas na cidade e assim, munido de mandado judicial,
fizeram a apreensão (mídia fl. 514).
Ouvida como testemunha do juízo, Vera
Lúcia afirmou fosse cunhada do acusado e nessa época ele morava
em Mato Grosso, permitindo que ficasse em sua residência. Os
policiais encontraram as drogas na motocicleta do réu, não sabendo
informar sobre o restante dos entorpecentes.
Ao que se infere dos autos, a vincular o
apelante à apreensão tratada nos autos havia notícias de seu
envolvimento com o tráfico de drogas e a localização de entorpecentes
escondidos na sua motocicleta, localizada na casa do irmão, bem
como o encontro de mais drogas no quintal da residência, no
galinheiro. Conforme restou confirmado, o réu não se encontrava no
local e ali não residia. Portanto, não há como afirmar, com a certeza
necessária, fosse o verdadeiro proprietário dos entorpecentes, embora
dono da motocicleta, conforme ele próprio admitiu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000533-78.1999.8.26.0491
6
Nesse contexto, forçoso concluir que inexiste
prova segura e coerente, produzida sob o crivo do contraditório,
demonstrando que o apelante estivesse envolvido com o material
ilícito apreendido. Ainda que suspeitas recaíssem sobre a conduta do
réu, há dúvida fundada acerca do envolvimento no crime e isso deve
favorecer a defesa, proclamando-se o non liquet
Ante tais motivos, dá-se provimento ao
recurso, para absolver Benedito Miguel Batista Mercadante, nos
termos do art. 386, VII do CPP, determinando-se, se o caso, a
expedição de alvará de soltura. Oficie-se.
Figueiredo Gonçalves
relator